Tribunal: STF
Processo: Rcl 86829
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que determinei o sobrestamento da presente reclamação e do processo de origem, por entender que o caso em análise se adequa ao Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Na presente via, o  agravante pede a reconsideração do despacho de sobrestamento, alegando má-fé da parte reclamante, ora agravada. 

É o relatório. Decido.

O agravo regimental, como regra, submete-se ao julgamento do órgão colegiado. Todavia, tal providência mostra-se dispensável quando constatada, de plano, a intempestividade do recurso.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o agravo interno contra decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 19.11.2025. Considerando que o dia 20.11.2025 é feriado nacional, o prazo recursal iniciou-se em 21.11.2025 (sexta-feira), encerrando-se em 12.12.2025.

O agravo regimental, contudo, somente foi protocolado em 16.12.2025, após o decurso do prazo legal, razão pela qual se revela manifestamente intempestivo. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil. II – Ademais, a justificativa apresentada pelo agravante para a interposição tardia do recurso - de que não teria conseguido “acesso ao sistema do processo eletrônico do STF desde o dia 18 de setembro último, tanto pelo sistema próprio, bem como pelo sistema da OAB-Niterói, para renovação da senha do cadastro” (pág. 1 do documento eletrônico 6) -, além de não estar comprovada nos autos, não é suficiente para a desconsideração do prazo legal. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36404 AgR-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135  DIVULG 29-05-2020  PUBLIC 01-06-2020)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente